Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a recomendação contida no item 1.8.3 do Acórdão 2502/2020-TCU-Plenário e fazer novas determinações, de acordo com os pareceres expedidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.367/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conceder novo prazo de 60 dias para envio das providências adotadas no cumprimento integral do item 1.6 do Acórdão 842/2022-TCU-Plenário ; 1.6.2. determinar o encaminhamento, no prazo de 90 dias, de novos documentos para demonstrar o cumprimento integral dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.13, 9.1.14 e 9.1.15 do Acórdão 496/2018-TCU-Plenário , além de quadros demonstrativos da execução dos planos de ações firmados entre o FNDE e os estados do Pará, Roraima, São Paulo e Santa Catarina ( Acórdão 2062/2018-TCU-Plenário ).